Tribunal: TJBA
Processo: 8053308-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053308-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: DAVID LIMA COMIANO e outros

Advogado(s)
:
MONIQUE BITTENCOURT ROCHA

ACORDÃO

Ementa: direito civil, processual civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Cobertura de procedimento cirúrgico. Negativa administrativa contraditória. Boa-fé objetiva. Vedação ao
venire contra factum proprium
. Astreintes. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a custear procedimento cirúrgico indicado por médico credenciado, sob pena de multa diária, sustentando a agravante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a inexistência de cobertura contratual, a licitude da negativa administrativa e o desequilíbrio econômico-financeiro da medida.

II. Questão em discussão

2.Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a cobertura do procedimento cirúrgico indicado à parte agravada; e (ii) estabelecer se a multa diária fixada para cumprimento da obrigação de fazer observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.O direito à saúde possui estatura constitucional de direito social fundamental, vinculado à dignidade da pessoa humana, o que confere tutela reforçada às pretensões voltadas à preservação da integridade física e da vida da beneficiária.

4.A relação jurídica entre operadora de plano de saúde e segurada submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, impondo observância aos direitos básicos do consumidor e aos deveres de proteção, lealdade e equilíbrio contratual.

5.A indicação dos procedimentos cirúrgicos por médico integrante da rede credenciada, em razão de quadro clínico de “fimose recidivada”, demonstra a plausibilidade do direito invocado e evidencia a necessidade do tratamento prescrito.

6.A alegação de ausência de cobertura não se sustenta, porque a própria seguradora já havia autorizado e custeado o primeiro procedimento relacionado ao mesmo quadro clínico, esvaziando a tese defensiva de inexistência de obrigação contratual.

7.A autorização prévia do primeiro procedimento gera confiança legítima na continuidade da cobertura assistencial e impede que a operadora adote comportamento posterior contraditório, em violação à boa-fé objetiva e à vedação ao
venire contra factum proprium
, nos termos do art. 422 do Código Civil.

8.A operadora não pode recusar cobertura de tratamento indicado para doença coberta nem substituir-se à equipe médica assistente para definir o tratamento reputado adequado à paciente.

9.O perigo de dano decorre da natureza do bem jurídico tutelado, consistente na saúde e, em última análise, na própria vida da agravada, ao passo que eventual prejuízo suportado pela operadora possui conteúdo patrimonial e é passível de reparação.

10.A tutela de urgência deferida em primeiro grau observa os parâmetros de legalidade e razoabilidade, pois o pedido formulado não extrapola os limites da relação contratual nem do regime jurídico aplicável aos planos de saúde.

11.A multa diária constitui medida coercitiva legítima para assegurar a efetividade da ordem judicial e deve ser mantida quando fixada em patamar apto a influenciar a conduta do obrigado, sem exceder os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

12.Recurso de agravo de instrumento não provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento n°
8053308-23.2025.8.05.0000
, em que é agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

e agravado
DAVID LIMA COMIANO
, representante de
J. M. O. C.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.